Tribunal: TJSP
Processo: 2258079-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a expedição de certidão de protesto de sentença. Pretensão de expedição de duas certidões, sendo uma para o crédito principal e outra para os honorários de advogado. Descabimento. Verba sucumbencial, quando cobrada juntamente com o crédito principal é mero acessório. Evidenciado o conflito de interesses. Precedente deste E. Tribunal. Decisão

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a expedição de certidão de protesto de sentença. Pretensão de expedição de duas certidões, sendo uma para o crédito principal e outra para os honorários de advogado. Descabimento. Verba sucumbencial, quando cobrada juntamente com o crédito principal é mero acessório. Evidenciado o conflito de interesses. Precedente deste E. Tribunal. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.